Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTAS-GARANTIAS DE REPOSIÇÃO DE DANOS. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DE ATUALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

2. No caso, determinou-se no acórdão liquidando que o banco réu “proceda à atualização das contas-garantias das autoras, pelos mesmos índices e com as taxas de juros utilizadas para atualizar os descontos efetivados”. Assim, observa-se que o índice indicado a título de correção monetária e o percentual a título de juros (IGPM + 2% ao mês) até a data da extinção contratual, em 1999, com aplicação dos índices oficiais divulgados pelo TJDFT a partir de então, com juros de mora, nos moldes delineados no laudo pericial, coadunam-se com o exarado no título judicial, em observância aos termos da cláusula contratual, não socorrendo às agravantes a alegação de que os consectários devem ser computados de forma diversa, com capitalização mensal e extrapolando a vigência do contrato.

3. Recurso conhecido e desprovido.